Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROPOSTA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DO BOLETO EMITIDO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. LADO OUTRO, IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR QUITADA A DÍVIDA, ANTE A DIFERENÇA EXORBITANTE ENTRE O MONTANTE INDEVIDAMENTE PAGO E O TOTAL DA DÍVIDA PENDENTE DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE QUE NÃO SE CONFIGURA ILEGÍTIMA, DADA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se a instituição financeira recorrente contra a sentença que declarou quitado o contrato de financiamento pactuado entre as partes, determinando a expedição de carta de quitação em favor do recorrido, arbitrando ainda, em favor deste, indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00.

2. Sobressai dos autos que o autor recebeu ligação da empesa terceirizada pelo recorrente (responsável pela negociação do contato – ID 11160407), com proposta para quitação de empréstimo inadimplido, cujo valor estava em R$ 14.452,82, o qual podia ser liquidado por R$ 600,00. Posteriormente, recebeu o boleto por meio do aplicativo whatsapp e efetuou o pagamento, mas não houve a quitação do financiamento, nem a exclusão do seu nome do cadastro restritivo de crédito.

3. É verdade que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ).

4. No caso, constata-se que o boleto fraudado, com timbre do recorrente, contém os dados do autor, nome do beneficiário, ora recorrente, com o CNPJ e endereço corretos e, ainda, o número do contrato de financiamento (ID 11160425).

5. Na hipótese, os fatos que envolvem o pagamento do boleto não indicam a culpa exclusiva da parte autora/recorrida, nos termos do art. 14. § 3o, inc. II, do CDC. Ademais, a fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.

6. Cabe pontuar que o pagamento foi realizado de boa-fé e com a convicção de que fora feito em benefício do recorrente (art. 309, do Código Civil), não sendo razoável exigir do consumidor a obrigação de identificar que o código do banco constante no boleto não correspondia ao do real credor, ora recorrente. (Acórdão n.1096061, 07117203720178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

7. Até aí, tenho que a sentença merece ser prestigiada, impondo-se a devolução ao recorrido do valor que ele pagou por ter sido vítima de fraude não imputável a ele. Mas, o recorrente tem razão em parte de seu recurso. Explico a seguir.

8. Consta dos autos que a dívida decorrente de financiamento tomado pelo autor/recorrido estaria no importe de R$ 14.452,82, conforme ele mesmo afirma na petição inicial. Não é crível que haveria uma proposta de quitação desse débito mediante o pagamento de apenas R$ 600,00. Ainda que conste nos autos uma informação no sentido de que a instituição recorrente poderia dar, em certos casos, 90% de desconto, ainda assim, o montante de R$ 600,00 estaria bem aquém do valor exigível para o integral resgate do débito (10% da dívida equivaleria a quase R$ 1.500,00 e não R$ 600,00).

9. Então, considerar a dívida quitada, como determinado na sentença, corresponde, a meu sentir, a assegurar o indevido enriquecimento do recorrido, razão pela qual, nesse ponto, merece ser acolhida a insurgência do recorrente. O devedor deve restituir a quantia que pagou, na forma do contrato que vincula as partes.

10. Ainda nesse diapasão, a manutenção do nome do recorrido em cadastro de proteção ao crédito, decorrente do contrato de financiamento pendente de pagamento, não enseja indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa. Não há, neste particular, ato ilícito perpetrado pela instituição financeira do qual advenha o dever reparatório.

11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido para que fosse declarada a quitação do contrato de financiamento que vincula as partes (n.o 11019010600449) e igualmente improcedente a pretensão reparatória de dano moral, assegurada ao recorrido tão somente a devolução do valor pago decorrente da fraude narrada nos autos (R$ 600,00) sobre o qual deverão incidir juros legais e correção monetária a contar do pagamento indevido.

12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.